Tribunal: TJES
Processo: 5003033-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003033-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GABRIELA LOPES SILVA
RECORRIDO: BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003033-32.2025.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
MARIA GABRIELA LOPES SILVA

EMBARGADO:
BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

ISENÇÃO DE CUSTAS.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante alega, em resumo, que a decisão foi contraditória e omissa, visto que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em valor elevado. Aduz que, embora tenha havido a oportunidade de juntar documentos adicionais, a embargante optou por desistir do recurso, medida lícita e plenamente reconhecida pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados na legislação processual. A decisão embargada aplicou corretamente o direito à espécie. Observe-se que, em estrita observância ao Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Espírito Santo, foi concedido à parte autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência antes de eventual indeferimento. A documentação apresentada, contudo, revelou-se insuficiente para atestar a vulnerabilidade econômica, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido. Intimada a realizar o preparo recursal sob pena de deserção, a parte optou, livre e conscientemente, por desistir do recurso. Nesse contexto, a incidência do art. 90 do CPC é medida impositiva, o qual preceitua:
"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
. Portanto, a condenação ao pagamento das custas é consequência legal e inafastável do ato de desistência praticado após o indeferimento da gratuidade, não havendo que se falar em contradição.

5
. Com efeito, diante do prévio indeferimento da gratuidade de justiça, a condenação ao pagamento das custas constitui decorrência legal e imediata do ato de desistência. Ademais, a tentativa da embargante de acostar documentos extemporaneamente, em sede de aclaratórios, visando elidir os efeitos da desistência recursal, denota mero inconformismo com o julgado, pretensão incabível nesta estreita via recursal.

6.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)